Tribunal: TCU
Processo: 007.952/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3238/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Vilson Pires, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Paranatinga-MT por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2013. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 14.1 da instrução supracitada, letras "c" (emissão da Nota Técnica 2611/2015, de 18/8/2015, apontando pendências na prestação de contas (peça 10) ) e "e" (emissão da Nota Técnica 1125/2021, de 28/5/2021, sugerindo nova notificação do responsável (peça 14) ), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, no entanto, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, de modo diverso que decidiu o Tribunal no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário . Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 44 e 47). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 007.952/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vilson Pires (XXX.140.990-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Paranatinga - MT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.